Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716440-87.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA LAÍS RIBEIRO ROCHA RECORRIDOS: LUCIANO MOREIRA RODRIGUES, PATRICIA BEZERRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALIENAÇÃO. ÂMBITO FAMILIAR. BLINDAGEM PATRIMONIAL. MÁ-FÉ COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, tem-se prejudicada a análise de nulidade da decisão por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito. 2. A fraude à execução, capaz de tornar ineficaz a alienação em relação ao credor, encontra-se disciplinada no artigo 792, IV, do CPC, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. Conforme Súmula 375 do STJ, para a caracterização de fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. 4. Eventual ausência de averbação da penhora no registro do bem, por si só, não impede o reconhecimento da fraude à execução, o que ainda pode ser declarado em caso de demonstração de má-fé do adquirente. 5. Em que pese ausente prévio registro da ação ou de penhora na matrícula do imóvel e mesmo que a escritura pública tenha sido lavrada anteriormente ao cumprimento de sentença, evidencia-se a má-fé da adquirente em razão de alienação ocorrida no seio familiar, atinente a imóvel pertencente a irmã-devedora, durante o trâmite da ação e após condenação mantida em apelação, com capacidade de reduzi-la à insolvência, uma vez que inexistentes outros bens penhoráveis, com manifesta intenção voltada à blindagem patrimonial no âmbito familiar, a ensejar o reconhecimento de fraude à execução. Precedentes do STJ. 6. A posterior cessão de direitos a terceiros pela então adquirente não impede o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico em relação ao credor, sendo ônus dos atuais possuidores pleitearem eventuais direitos em nome próprio. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, e Súmula 375 do STJ, sustentando que “para a configuração da fraude à execução, quando não há registro da penhora ou da averbação da demanda, o ônus da prova da má-fé do terceiro adquirente recai sobre o credor. Deste modo, a mera relação familiar entre as partes ou a alegação de preço vil, por si só, não são suficientes para presumir a má-fé, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que a Recorrente tinha conhecimento da existência da demanda ou da insolvência do vendedor no momento da aquisição. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida, e a sua desconstituição exige prova robusta em contrário, o que não se verificou no acórdão recorrido” (ID 76285141 – p. 8). Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ; b) artigos 158 do Código Civil, e 792, caput e §1o, do CPC, e Súmula 375 do STJ, asseverando que o Juízo de origem, ao desconstituir negócio jurídico em sede de execução determinando o retorno dos bens ao patrimônio do devedor, incorreu em erro de procedimento, uma vez que a fraude contra credores acarreta a anulação do ato jurídico impugnado e exige a prévia propositura de ação pauliana e do contraditório, sendo distinta da fraude à execução, que pode ser arguida de forma incidental no processo sem implicar o retorno do bem ao patrimônio do devedor; e c) artigos 11 e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado. Ao final, pede que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome da advogada JEOVANNA MENDONÇA, OAB/DF 74.754 (ID 76287613). Nas contrarrazões, os recorridos pugnam pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 792, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Diante de tal situação fático-jurídica, em que pese não ter havido prévio registro da ação ou da penhora na matrícula do imóvel e mesmo que a escritura pública tenha sido lavrada anteriormente ao cumprimento de sentença, conclui-se caracterizada a má-fé da adquirente no âmbito da alienação realizada no seio familiar atinente a imóvel pertencente à sua irmã-devedora enquanto tramitava a presente ação, com capacidade de reduzi-la à insolvência, uma vez que inexistentes outros bens penhoráveis, com manifesta intenção voltada à blindagem patrimonial no âmbito familiar, a ensejar o reconhecimento de fraude à execução, à luz do artigo 792, IV, do CPC e Súmula 375 do STJ” (ID 73837680). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à suposta transgressão aos artigos 158 do Código Civil, e 792, caput e §1o, do CPC, porque referidos dispositivos de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deve lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação à apontada afronta à Súmula 375 do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no aludido malferimento aos artigos 11 e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No que se refere ao pedido de concessão da gratuidade de justiça aos recorridos, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76287613. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025